Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE PEDIDO DE COMPRA E NOTA FISCAL. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. ERRO DE CÁLCULO. SOMATÓRIA DAS NOTAS FISCAIS. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a obrigação perseguida pela parte autora é líquida, certa e exigível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estando a dívida cobrada em ação monitória fundada em notas fiscais e comprovantes de entrega da mercadoria, não há que se falar em obrigação incerta, ilíquida ou inexigível. A mera divergência ente os valores do pedido de compra e da nota fiscal não são hábeis a desconstituir a dívida, ante a possibilidade de falta de estoque de alguma das mercadorias solicitadas.
4. Reconhecido e constatado o erro de cálculo na somatória das notas fiscais, é imperiosa a correção do valor devido.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1994703 de relatoria do Desembargador Alvaro Ciarlini na 2a Turma Cível.